Tribunal: STF
Processo: ARE 1581857
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO DE POLICIAL MILITAR. PROCESSUAL PENAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. NATUREZA ADMINISTRATIVA DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCABÍVEL RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão do Plenário do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, pelo qual julgado “procedente a representação ministerial para decretar a perda de graduação de praça do Representado, nos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, e do artigo 81, § 1º, da Constituição Paulista, bem como a cassação das condecorações e honrarias porventura outorgadas” (fls. 16-17, e-doc. 10). Esta a ementa do julgado:



    “Representação para Perda de Graduação de Praça – Policial Militar – Condenação criminal por concussão e associação para o tráfico – Trânsito em julgado – Condição de procedibilidade – Representação ministerial com vistas à perda da graduação – Preliminar de que a exordial merece indeferimento, pois não indicados os valores deontológicos violados pelo representado e nem quais condutas incorreram em tal violação – Não se provou quais condutas do réu violaram os valores deontológicos da Polícia Militar – O Ministério Público postulou, no processo criminal correlato, a absolvição do réu – Irrazoabilidade e desproporcionalidade da pena de perda de graduação – Bis in idem, tendo em vista já se ter sancionado penalmente a conduta – Violação do princípio da intranscendência da pena, em vista dos danos que a sanção acarretaria aos familiares do representado – A Constituição Federal veda as penas de caráter perpétuo – O art. 134 do Código Penal Militar prevê a possibilidade de reabilitação do apenado – Deve-se presumir a inocência do representado – Assentamento cujos elogios demonstram comprometimento com a instituição militar e capacidade – Pedido de gratuidade – Indeferimento do pleito de gratuidade, pois incabível na Representação para Perda de Graduação – Na avaliação dos deveres e valores que a conduta do representado violou, não cabe o fracionamento destes, sendo desnecessária sua indicação especificada – Preliminar rejeitada – A prova das condutas que violaram os valores e deveres corporativos confunde-se com o mérito da demanda – Preliminar rejeitada – Inexistência de bis in idem, pois a Representação para Perda de Graduação não tem natureza criminal, não se confundindo com o processo-crime correlato – Previsão constitucional da sanção de perda de graduação – Ausente violação do princípio da intranscendência da pena, pois a pena de perda da graduação atinge unicamente o representado – Argumento que impediria a aplicação de quaisquer penas, pois que estas sempre geram efeitos extrajurídicos sobre terceiros – Não mais se presume a inocência do agente a respeito de fatos que geraram condenação penal já transitada em julgado – A vedação [da] Constituição das penas de caráter perpétuo diz respeito à esfera criminal, não a demandas da presente classe processual – A perda de graduação afigura-se sanção razoável e proporcional – Viola gravemente os valores e deveres da Polícia Militar o agente que se associa aos colegas de farda para a prática de associação para o tráfico e concussão, sendo criminalmente condenado em virtude da conduta delitiva – Bons antecedentes e elogios esvaem-se ante a conduta gravemente criminosa – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE – UNÂNIME” (fl. 12, e-doc. 10).



    Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram desprovidos (e-doc.15).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou contrariedade à al. b do inc. XLVII e aos incs. XLV e LVII do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Afirmou ter sido “condenado criminalmente. Além disso, já havia sido expulso dos quadros da corporação pela via administrativa, e, agora, o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo decretou a perda de sua graduação, por meio do V. Acórdão recorrido.



    Tal decretação, figura como pena de caráter perpétuo. O alegado se comprova da leitura acessória ao artigo 134 do código penal militar. Em que pese ser norma federal infraconstitucional, merece ser citado para uma melhor compreensão da vedação constitucional de apenamento perpétuo.



    Indaga-se: como o recorrente irá se reabilitar sendo que o Acórdão definitivo decretou a perda de sua graduação de praça?



    Com a MAXIMA VENIA, o V. Acórdão padeceu de fundamentação jurídica idônea para tanto, pois inexiste base jurídico normativa para se dosar os critérios de dignidade ou indignidade para ostentar a graduação, assim sendo desarrazoada e desproporcional, além de violar a presunção de inocência do representado no que tange à representação e também passa da pessoa do condenado, pois porquanto seus efeitos atingem seus familiares” (fls. 5-6, e-doc. 19).



    Pediu “seja: 



    a) Conhecido o presente Recurso Extraordinário pelo Artigo 102, III, alínea ‘a’, da Constituição Federal de 1988. 



    b) Seja o recorrido intimado para apresentar contrarrazões, caso queira, conforme insculpido no Art.1.030 do Código de Processo Civil. 



    c) Seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário, a fim de se reconhecer a ofensa direta e frontal aos artigos 5º XLVII ‘b’, 93, IX e princípio do Ne bis in idem, todos da Magna Carta, visto que a perda da graduação configura pena de caráter perpétuo e irrevogável e uma dupla punição pelo mesmo fato, assim como a decisão padeceu de fundamentação idônea” (fl. 6, e-doc. 19).



    3. O Presidente do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário, pelo Tema 339 da repercussão geral, e o inadmitiu, pela incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 23).



    O agravo interno interposto pelo agravante para impugnar a negativa de seguimento do recurso extraordinário pelo Tema 339 da repercussão geral foi desprovido (e-doc. 28).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante assinala que, “quanto à argumentação de ‘ofensa direta e frontal’ aos incisos XLV e LVII do art. 5º da CF, houve a devida fundamentação, não havendo o que se falar em óbice pela súmula 284 do Pretório Excelso, sendo construída ao longo do recurso manejado, todas as razões de fato e de direito a respeito da aludida violação aos dispositivos constitucionais” (fl. 4, e-doc. 32).



    Pede “que o presente agravo seja conhecido e provido, a fim de que seja levado à julgamento o Recurso Extraordinário inadmitido, para que seja submetido à análise do Preclaríssimo Ministro (a) Relator (a) desta Nobilíssima e Eminente Corte Suprema” (fl. 5, e-doc. 32).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No presente recurso extraordinário com agravo, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e a manutenção do agravante no quadro da Polícia Militar, sob a alegação de ne bis in idem, desproporcionalidade da medida, vedação a penas de caráter perpétuo, presunção de inocência e intranscendência da pena.



    7. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada em relação à incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide na espécie vertente a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO INC. VI DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.472.891-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13.3.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas, associação, uso de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Inadmissão do recurso extraordinário. Desconstituição dos fundamentos. Necessidade. Súmula 287/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir, especificamente, todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal estadual, para não admitir o recurso extraordinário. Incide, portanto, a Súmula 287/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.488.406-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 18.6.2024).



    8. O Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 339 da repercussão geral, no que se refere à tese de ofensa ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO INCABÍVEL DE SER ADOTADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.388.520-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA A APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 
2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.342.900-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.12.2021).



    Com o julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, pelo Tribunal de origem, tornou-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema 339 da repercussão geral. 



    9. Ainda que se pudesse superar esses óbices, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste ao agravante.



    Na espécie, o recurso extraordinário foi interposto contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, que julgou procedente representação para perda da graduação do agravante.



    Consta do acórdão recorrido que “a presente ação não possui natureza penal” (fl. 16, e-doc. 10).



    Essa decisão conforma-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual é incabível interposição de recurso extraordinário contra decisão proferida por Tribunal de Justiça Militar que busca a perda do posto ou da patente de oficiais e da graduação de praças, por ser de natureza meramente administrativa. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão recorrido foi ‘proferido em representação pela perda da patente de oficial. (...) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica em não admitir a interposição de recurso extraordinário contra decisão proferida em procedimentos judiciais que tramitam no Conselho de Justificação (militares das Forças Armadas) e nos Tribunais de Justiça Militar estaduais (militares estaduais), visando a decretação da perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação de praças, ante sua natureza meramente administrativa’ (RE 1.090.189, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.320.211-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – OFICIAL BOMBEIRO – DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO – CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – PROCEDIMENTO DE CÁRATER ADMINISTRATIVO, INSTAURADO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL (CF, ART. 125, § 4º) – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA, PARA FINS DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.032.562-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.8.2017).



    “POLICIAL MILITAR. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. PROCESSO DE INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS INDEVIDOS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – As decisões proferidas por Conselho de Justificação não são passíveis de impugnação por recurso extraordinário tendo em vista ausência de previsão constitucional. Precedentes. II – Indevida a majoração de honorários, por tratar-se de procedimento administrativo. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.005.800-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).



    10. Tampouco assiste razão ao agravante quanto ao pedido de sustentação oral, pois o inc. IV do § 2º-B do art. 7º da Lei n. 8.906/1994 não prevê a possibilidade de sustentação oral em julgamento monocrático de relator que não conhece de recurso extraordinário, muito menos de recurso extraordinário com agravo.



    Nada há a prover sobre as alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora